Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731408-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729877-08.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a tese do agravante de adimplemento integral do débito; homologou os cálculos apresentados pelo devedor; fixou o débito exequendo no valor de R$ 77.665,56 (setenta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); e manteve os descontos na folha de pagamento do agravante em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios, até o limite do novo débito exequendo estabelecido (ID 241210194 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 74604328), o agravante alega que o valor da dívida foi fixado judicialmente no montante de R$ 147.933,67 (cento e quarenta e sete mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), valor este que já teria sido integralmente quitado, inclusive com pagamento superior (R$ 178.707,76), conforme documentos anexados aos autos de origem. Sustenta que a ausência de impugnação oportuna por parte do exequente àquela decisão acarreta preclusão temporal, tornando imutável o valor da execução, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da coisa julgada. Além disso, argumenta que a manutenção do percentual de 20% de desconto compromete sua subsistência e a de sua família, sobretudo diante da iminência de sua aposentadoria, razão pela qual requer, subsidiariamente, a redução da penhora para 10%, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender os descontos em razão da suposta quitação integral do débito, ou, alternativamente, para reduzir imediatamente o percentual da penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para: (i) reconhecer a quitação integral da dívida, com a consequente determinação de cessação dos descontos em folha de pagamento; ou (ii) subsidiariamente, reduzir o percentual dos descontos em folha de 20% para 10% dos rendimentos brutos do agravante. Comprovante de recolhimento do preparo sob o ID 74613267. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao Relator, no juízo de cognição sumária, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela recursal, deferir, total ou parcialmente, a pretensão deduzida, comunicando-se ao juízo de origem a respeito da decisão proferida. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige-se a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC: a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a urgência na concessão da medida, sob pena de comprometimento do resultado útil do processo. No caso concreto, da análise perfunctória dos fundamentos apresentados pelo agravante nesta instância recursal, não se verifica, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Não restou evidenciada, de forma convincente, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar o acolhimento da tutela de urgência pretendida. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento da quitação integral do débito executado, diante do pagamento parcelado realizado por meio de desconto em folha de pagamento, nos limites do valor previamente fixado como teto da execução, bem como à pretensão subsidiária de redução do percentual penhorado de 20% para 10%, sob a alegação de comprometimento do mínimo existencial. Conforme se extrai dos autos originários, trata-se de cumprimento de sentença no qual, em 17/03/2021, foi proferida decisão, transitada em julgado, que fixou o valor do débito exequendo em R$ 147.933,67 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), com determinação de penhora mensal de 20% sobre os rendimentos brutos do devedor, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios. Passados aproximadamente 4 (quatro) anos, o credor requereu a atualização do saldo devedor, apontando como valor remanescente a quantia de R$ 111.613,91. O devedor, por sua vez, impugnou a cobrança, sustentando a quitação integral da dívida. Em caráter subsidiário, defendeu que o valor remanescente seria de R$ 77.665,56 e pleiteou a redução da penhora para 10% dos seus rendimentos. O Juízo de origem, ao analisar a impugnação, rejeitou a tese de quitação integral, mas reconheceu equívoco nos cálculos apresentados pelo agravado, homologando o valor apontado pelo agravante (R$ 77.665,56). Ainda assim, indeferiu o pedido de redução do percentual de penhora. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão, com o reconhecimento da quitação da obrigação ou, alternativamente, a redução da constrição mensal. Entretanto, neste momento processual, não estão presentes os elementos necessários ao deferimento da tutela recursal. DA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO Com efeito, o ordenamento jurídico prevê expressamente a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre as diversas modalidades de obrigações inadimplidas, conforme estabelecido no Código Civil, em especial nos artigos 280, 297, 337, 389, 395, 404, 406, 407, 670. Tais acréscimos legais visam preservar o valor da prestação devida e indenizar o credor pelos prejuízos decorrentes da mora, sendo, portanto, consectários legais da obrigação inadimplida. No âmbito processual, a incidência de juros e correção monetária constitui pedido implícito, que deve integrar a sentença e os cálculos nos processos em que se impõe o pagamento de quantia certa, a teor dos artigos 322, § 1o, 491, 524, 798, 826, 831, todos do Código de Processo Civil. A exigibilidade desses encargos prescinde da forma de pagamento adotada, subsistindo até a efetiva quitação do débito e a entrega dos valores ao credor. No ponto, é oportuno destacar que, à luz do disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 677, é clara ao afirmar que o depósito judicial — seja a título de garantia ou decorrente de penhora — não tem o condão de elidir a mora do devedor, salvo se houver a efetiva disponibilização do montante ao credor. Transcreve-se, por oportuno, a tese firmada: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Se a jurisprudência assim estabelece mesmo para hipóteses de depósito integral, com mais razão incide tal entendimento nas situações em que o pagamento é realizado de forma parcelada e mediante retenções parciais sobre a remuneração do devedor. Nessas hipóteses, o valor remanescente continua inadimplido e, por conseguinte, permanece sujeito à incidência de juros e correção monetária, sob pena de se impor ônus excessivo ao credor e de se esvaziar a função reparatória dos encargos moratórios. Portanto, à semelhança da situação examinada no Tema 677 do STJ, o pagamento realizado por meio de penhora mensal de 20% sobre os rendimentos do devedor não configura quitação da obrigação em sua integralidade, não afastando, por consequência, a incidência da mora sobre o saldo devedor. Tal entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MORA. PREJUÍZO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PAGAMENTO MEDIANTE PENHORA SALÁRIO. PARCELAMENTO NÃO EQUIVALE A ENTREGA DE DINHEIRO AO CREDOR. SALDO DEVEDOR. MORA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A determinação de afastamento da mora do devedor com o decote integral dos juros de mora e da correção monetária implica claro e grave prejuízo ao agravante, reforçando a natureza decisória do pronunciamento judicial, sendo, por conseguinte, passível de Agravo de Instrumento. 2. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 3. Se na hipótese de depósito integral do débito foi considerado que não houve efetiva entrega do dinheiro ao credor, mantendo-se a incidência dos acréscimos de correção monetária e juros de mora, com mais razão é quando há pagamento parcelado do débito, de modo que o saldo remanescente deve continuar a sofrer os impactos da mora, sob pena de causar maiores prejuízos ao credor. 4. À semelhança da hipótese de depósito em conta judicial a que se refere o Tema Repetitivo 677 do STJ, o pagamento parcelado do débito, por meio de desconto em folha de pagamento, não afasta a incidência da mora sobre o saldo devedor remanescente, até a efetiva quitação do débito. 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1917386, 0714342-66.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de contabilizar, mês a mês, os juros de mora e a correção monetária em relação ao saldo devedor até o adimplemento integral do montante devido pelo ora embargante. 2. A regra prevista no art. 395 do Código Civil enuncia que o devedor é responsável pelo prejuízo por ele causado, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a situação jurídica. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda do poder aquisitivo respectivo. 4. O agravante tem a legítima pretensão em ter contabilizado, no saldo remanescente da dívida, a correção monetária e os juros de mora, pois o pagamento acontecerá de modo parcelado e, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1824820, 0748230-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERAÇÃO. VALORES. DEMORA. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM CONTA JUDICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. ACORDO. CLÁUSULA. VENCIMENTO. ANTECIPADO. MAJORAÇÃO. JUROS. VALIDADE. AUTONOMIA. VONTADE. QUITAÇÃO. DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em casos de pagamento parcelado do crédito exequendo, é lícita a incidência de juros e de correção monetária sobre o saldo remanescente. Contudo, a partir do momento em que os valores são retirados da esfera patrimonial do devedor, não podem ser considerados no cálculo dos encargos, especialmente quando a demora para liberação dos valores ao credor não decorre de conduta atribuível ao devedor. 2. É válida a cláusula de acordo judicial que prevê, em caso de inadimplemento, o vencimento antecipado da dívida e majoração dos juros moratórios, pois se trata de acordo livremente pactuado pelas partes durante o trâmite processual, observada a autonomia da vontade dos pactuantes. 3. Retificados os cálculos e não comprovada a quitação da dívida, a sentença de extinção do feito executivo fundamentada no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser anulada, pois não houve cumprimento da obrigação. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1405313, 0017365-93.2003.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DETERMINADO PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. CONSTRIÇÕES PARCIAIS E SUCESSIVAS (MÊS A MÊS). SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O pagamento parcelado do crédito, uma vez aceito, ou, in casu, requerido pelo credor (por meio de penhora de percentual do salário do devedor), opera quitação no valor correspondente adimplido. 2. Diante disso, em se tratando de sucessivas constrições realizadas por meio de desconto em folha de pagamento do executado, assiste ao credor o direito de ver contabilizados, sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1218632, 0703334-68.2019.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 05/12/2019.) – grifo nosso. DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA SALARIAL Nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, a regra geral é a impenhorabilidade de determinadas verbas, dentre as quais se incluem os salários, subsídios, vencimentos e proventos de natureza remuneratória. Tal proteção encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, visando garantir o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família. Todavia, a jurisprudência pátria, após longo período de vedação absoluta à penhora de verbas de natureza salarial, evoluiu para admitir, de forma excepcional, a possibilidade de constrição parcial dessas verbas, mesmo em se tratando de crédito de natureza não alimentar. Essa mitigação é condicionada à observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo-se, como contrapartida, que se preserve valor suficiente para assegurar a subsistência do devedor. Nesse sentido é o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018). A partir desse precedente, consolida-se o entendimento de que a impenhorabilidade de salários não possui natureza absoluta, podendo ser flexibilizada sempre que, no caso concreto, restar demonstrado que a constrição judicial não compromete a manutenção de condições mínimas de vida do executado e de seu núcleo familiar. No presente caso, a dívida objeto da execução não possui natureza alimentar, razão pela qual não se aplica a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, que veda a penhora de salários exclusivamente para adimplemento de obrigações dessa natureza. Por essa razão, torna-se imprescindível a análise das condições econômicas do devedor, a fim de aferir se o percentual penhorado é compatível com sua capacidade contributiva, sem violar o mínimo existencial. A análise dos contracheques anexados aos autos (IDs 241014489 a 241014491 dos autos de origem) revela que o agravante ocupa cargo de Agente da Polícia Federal Classe Especial, percebendo remuneração bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), com rendimento líquido acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mesmo após o desconto de 20% incidente sobre seus proventos. Diante desse cenário, não se evidencia, a partir da documentação constante dos autos, qualquer comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família. Cumpre observar, ainda, que o agravante não trouxe aos autos comprovação de despesas essenciais expressivas, tampouco elementos concretos que demonstrem situação de vulnerabilidade econômica ou impossibilidade de arcar com os descontos estabelecidos. Nesse contexto, estando preservado montante compatível com o sustento digno do agravante, mostra-se legítima a manutenção da penhora no percentual de 20% sobre seus rendimentos brutos, conforme admitido pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. A título ilustrativo, citam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, inexistindo comprovação de que o desconto de 20% comprometa o mínimo existencial do agravante, inexiste fundamento jurídico para acolher o pedido de redução do percentual penhorado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2025 às 19:41:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora